Tribunal: STF
Processo: RE 175148
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGADA  CONTRADIÇÃO  E
OMISSAO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECEBIMENTO.
          Julgada  improcedente, pela sentença de primeira instância,
a ação de cobrança de beneficio previdenciário, vindo a decisão a ser
mantida  em  apelação,  o acórdão  embargado,  ao  dar  provimento ao
recurso  extraordinário,  evidentemente  que  não  poderia  ser  para
restabelecer  a sentença,  mas sim  para reconhecer  a procedencia do
pedido inicial.
          Embargos  recebidos para  a correção apontada, suprindo-se,
ainda,  a conclusão  tomada  no julgamento  embargado  no que  toca a
condenação nas custas e em honorarios advocaticios.